Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa executada. A agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da sociedade, apta a justificar o redirecionamento, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de funcionamento da empresa no endereço fiscal e sua situação cadastral inapta configuram presunção de dissolução irregular da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, por meio da Súmula 435 e do Tema Repetitivo 981, reconhece que a não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, gera presunção relativa de dissolução irregular, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.
4. A certidão do Oficial de Justiça, atestando a inexistência de atividade da empresa no endereço informado, constitui prova hábil a amparar a presunção de encerramento irregular, nos termos dos precedentes do STJ.
5. A inscrição da sociedade como inapta na Receita Federal por omissão de declarações reforça a presunção de dissolução irregular.
6. Não se exige prévio processo administrativo fiscal, nem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento, quando configurada a hipótese do art. 135, III, do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Presume-se dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435 do STJ, a empresa que cessa suas atividades no domicílio fiscal sem comunicar os órgãos competentes.
2. A ausência de citação da pessoa jurídica e a constatação de sua inaptidão cadastral são motivos suficientes para presumir a dissolução irregular e justificar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435, REsp 1.643.944/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 28/6/2022 (Tema 981), REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/9/2014 (Tema 630), REsp 1.101.728/SP, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23/3/2009 (Tema 97) e EREsp 852.437/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 3/11/2008.